Tribunal: TJMT
Processo: 0001745-41.2019.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001745-41.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CAETANO ALVES NETO - CPF: 016.942.621-11 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – APELANTE QUE CONFESSOU TER CONDUZIDO VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS TER INGERIDO BEBIDA ALCÓOLICA – SINAIS E/OU SINTOMAS DE EMBRIAGUES NO MOMENTO DO DELITO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – LAUDO DE DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – ACOLHIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE E INVIABILIDADE DE SATISFAÇÃO EM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE –
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – INVIABILIDADE – SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL QUE DETERMINA SUA APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha (STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES).

Evidenciada a condição de hipossuficiência do réu e a desproporcionalidade da prestação pecuniária arbitrada, mostra-se adequada a sua redução ao mínimo legal, isto é, ao valor de
um salário mínimo
, a fim de possibilitar a sua plena satisfação.

A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir decorre de preceito secundário do tipo penal, sendo descabida a pretensão de sua exclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal.

Cabe ao juízo da execução a apreciação de eventual pedido de isenção das custas processuais, pois é no momento da execução que serão avaliadas as reais condições financeiras do condenado (TJMT, RAC n. 6159/2012).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Caetano Alves Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 1745-41.2019.811.0010 (código 127907), que julgou procedente a denúncia para condená-lo na sanção do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses (Id. 105311997, pp. 1-3).

Nas razões recursais, a defesa do acusado pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que não há nos autos comprovação da sua capacidade psicomotora, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena pecuniária para um salário mínimo e o afastamento da pena de suspensão ao direito de dirigir veículo automotor. Por fim, pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita (Id. 105317960, pp. 1-16).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 105317963, pp. 1-8).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para que seja reduzida a prestação pecuniária para o importe de 1 salário mínimo, mantendo intactos os demais termos da sentença recorrida (Id. 109890461, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
N
a data de 22 de abril de 2019, por volta das 8h45min, em via pública desta comarca de Jaciara/MT, o denunciado José Caetano Alves Neto conduziu o veículo do tipo motocicleta Honda CG 150, cor vermelha, placa NPE-0350, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, uma vez que apresentou sinais que indicaram alteração da capacidade psicomotora, consoante termo de constatação etílica de 1.27 mg/l (fl. 05-IP).

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos que, na data dos fatos, a polícia militar fazia patrulhamento na Av. Antônio Ferreira Sobrinho, quando realizou a abordagem do veículo conduzido pelo acusado JOSÉ devido a suspeita de embriaguez da direção.

Durante o procedimento de abordagem, o denunciado foi convidado a realizar o teste do etilômetro, que evidenciou o índice de 1.27 mg/l, razão pela qual foi preso em flagrante delito.

Interrogado, em solo policial, o acusado confessou ter ingerido bebida cerca de 15 (quinze) latas de cerveja antes de conduzir sua motocicleta”
(Id. 105311954).

Após a regular instrução processual, o acusado foi condenado à pena de detenção de 6 meses, como incurso no artigo 306 (embriaguez ao volante) do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos.

Irresignada, a defesa pugna pela absolvição do acusado por ausência de provas para a condenação.

Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas:

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 105311955, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 105311955, pp. 3-6), termo de fiança (Id. 105311955, p. 19), termo de apreensão (Id. 105311955, p. 22), termo de entrega (Id. 105311955, p. 23), além da prova oral colhida nos autos.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, verifica-se que tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos, porquanto os depoimentos dos policiais Douglas Silva Lima e Higor Henrique Neves Rodrigues, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, são seguros ao apontar que o acusado estava conduzindo uma motocicleta de maneira anormal (relatório de mídia constante no Id. 106237453).

Vale frisar que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações (...)”
(STF,
HC
n. 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 5.9.2006).

“(...) Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. (...)”
(STJ,
HC
n. 276.253/RJ. Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 18.2.2014).

Ademais, o acusado em sede judicial confessou ter conduzido seu veículo automotor após ter ingerido bebida alcóolica (relatório de mídia constante no Id. 106237453).

Portanto, a confissão do apelante, somada aos depoimentos dos policiais, em ambas as fases da persecução penal e as informações existente do termo de constatação de embriaguez (Id. 105311955, p. 7), mostra-se suficiente para demonstrar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei n. 12.760/2012, dispõe que a conduta será evidenciada por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora (§ 1º, I e II).

O art. 3º, IV e § 1º da Resolução/Contran n. 432, estabelece que a comprovação do disposto no artigo supracitado poderá ser obtida mediante
“verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor”
, bem como
“prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido”
.

Logo, o exame de alcoolemia não se afigura imprescindível para configuração do delito previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização do crime de embriaguez ao volante, quando existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor.”
(Apelação Criminal n. 168411/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – j. 11.2.2016).

Nesse contexto, a condenação deve ser mantida.

Da pretendida redução da pena pecuniária

No caso em tela, o juízo optou pela primeira possibilidade, convolando a sanção privativa de liberdade imposta em multa no valor de 2 salários mínimos, não observando, contudo, a situação econômica do apelante.

Como é cediço, a pena de prestação pecuniária, mencionada no art. 43 do Código Penal, é sanção restritiva de direitos e pode substituir a privativa de liberdade quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 da Lei Penal.

Sua fixação está ligada às finalidades de prevenção e retribuição da reprimenda penal, bem assim à capacidade econômica do sentenciado, enquanto seu cumprimento consiste no pagamento, em dinheiro, à vítima, a seus dependentes, à entidade pública ou privada com destinação social, conforme dispõe o parágrafo 1º do art. 45 do Código Penal.

Além disso, a prestação pecuniária deve ser estabelecida de tal forma que possibilite ao condenado satisfazê-la, o que não ocorreu no caso, porque consta no termo de qualificação que o apelante encontra-se desempregado (Id. 105311955, p. 13).

Outrossim, o juízo não justificou os motivos de ter fixado a pena pecuniária em desacordo com a privativa de liberdade, a qual foi estabelecida no mínimo legal, o que reforça a inviabilidade e a desproporcionalidade da prestação pecuniária substitutiva no valor arbitrado (2 salários mínimos).

Desse modo, conclui-se ser mais adequada ao caso a redução da pena pecuniária ao mínimo legal, isto é, ao valor de
um salário mínimo
, a fim de possibilitar ao acusado o seu cumprimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL DE DIMINUIÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E REDUÇÃO DA REPRIMENDA DE SUSPENSÃO QUANTO AO DIREITO DE DIRIGIR – JUÍZO SINGULAR QUE NÃO SE ATENTOU A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE – AUSÊNCIA DE PARÂMETRO JUSTIFICÁVEL PARA O VALOR PECUNIÁRIO DETERMINADO – ARESTO DO TJMT – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PAGAMENTO DO VALOR FIXADO IMPOSSIBILITADO PELA CONDIÇÃO ECONÔMICA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO VEÍCULO AUTOMOTOR – CORRESPONDÊNCIA COM O PERÍODO FIXADO PARA A PENA PRINCIPAL – READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSO PROVIDO. “Não explicitados os fundamentos que levaram o julgador a fixar a prestação pecuniária em patamar superior ao mínimo legal, nem demonstrada à efetiva capacidade financeira do agente, há que ser reduzido para um salário mínimo à referida penalidade.” (TJMT, Ap nº 137297/2014) (...)
(TJMT, Apelação Criminal n. 43402/2016, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23.8.2016).

No que pertine ao pedido de exclusão da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores, extrai-se da análise do dispositivo legal que a aplicação da referida pena decorre de imposição legal, de modo que não é facultado ao julgador a escolha sobre a sua aplicação ou não, sob pena de violação ao princípio da legalidade, motivo pelo qual o pedido não merece provimento.

Portanto, não há falar em exclusão da sanção acessória.

Por fim, quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que é inaplicável a isenção das custas processuais proveniente da condenação, visto que constitui despesa decorrente da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática do crime reconhecido na sentença condenatória recorrida.

Ressalte-se que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa, logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que robustece o descabimento da pretensão recursal.

Assim, as cstas processuais são decorrentes da condenação, por isso não há como isentar o apelante da imposição do seu pagamento, todavia, é possível a ele requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – ACERTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE ATESTAM QUE O RÉU ESTAVA EM POSSE DE UMA MOTOCICLETA ROUBADA – POSTULADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONDENADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. Não merece prosperar o pedido de absolvição quanto à receptação dolosa, pois o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta que o acusado se dirigiu ao local do crime conduzindo uma motocicleta roubada, restando comprovada a materialidade e a autoria delitiva.
Eventual pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.
Recurso desprovido.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 21241/2015,
da minha relatoria
, j. 16.9.2015, DJe 21.9.2015) – destaquei.

Desse modo, não há como dar ensejo ao pedido de isenção das custas processuais, uma vez que trata-se de ônus imposto ao apelante, sendo impossível livrar-se de seu pagamento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou parcial provimento,
para tão somente reduzir a prestação pecuniária para 1 salário mínimo, mantendo incólume os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022